Tribunal: TJDFT
Processo: 0751236-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751236-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NORMA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0705267-48.2025.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de AGROPET OLIVEIRA LTDA e NORMA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254630253 dos autos originários), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por Norma Lucia, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, entendeu que a executada aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos (R$ 7.590,00, em 2025), o que, à luz da jurisprudência consolidada, é compatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões de recorrer (ID 78616838), o agravante sustenta que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública do Distrito Federal adotam como parâmetro objetivo a renda bruta mensal de até cinco salários mínimos, limite que a agravada ultrapassa de forma significativa, já que seus comprovantes de rendimentos demonstram remuneração entre R$ 13.000,00 e R$ 14.000,00. Assevera, ainda, que alegações genéricas de superendividamento não suprem o requisito legal da incapacidade financeira. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão que concedeu a gratuidade de justiça. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja indeferido o benefício, com a consequente reforma da decisão recorrida. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 78622461. É o relatório. Decido. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator [n]ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece o cabimento do referido recurso na hipótese de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, além de a decisão guerreada não se incluir nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que a impugnação à gratuidade de justiça poderá ser arguida como preliminar em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada nos autos da ação de origem, sem que haja risco de perecimento do direito. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil (A)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, no sentido de que a decisão que defere a gratuidade de justiça não comporta interposição de agravo de instrumento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO EMAGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CONFIRMADA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. 1. O art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil preceitua que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Não há previsão de cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão por meio da qual foi concedida o benefício. 2. O CPC deve ser interpretado de forma sistemática quanto à admissibilidade do agravo interno, pois, assim como não é cabível agravo de instrumento de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça, também deve ser vedada a interposição de agravo interno que pretenda a mesma medida (CPC, arts. 101 e 1.015, V).(Acórdão 1630367, 07224972920228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022.) 3. A impugnação à concessão da gratuidade, além de não estar prevista em nenhuma hipótese do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, configura matéria sem qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente, em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1877607, 0708086-10.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, INCISO V, CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.015, inciso V do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão pela qual for rejeitado pedido de gratuidade da justiça ou pela qual for acolhido o pedido de sua revogação; não está incluída no rol do citado dispositivo legal a hipótese de deferimento do benefício. 2. Hipótese em que a gratuidade de justiça foi deferida em sede de decisão de especificação de provas; a parte contrária poderia “oferecer impugnação ( ) por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso” (art. 100, CPC). Não agravo de instrumento. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1649430, 0732424-19.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 19/12/2022.) - grifo nosso. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (não) conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, conforme já mencionado, por não se tratar de hipótese com previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão suscitada poderá ser eventualmente debatida e examinada em sede de recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento no que tange à gratuidade de justiça concedida à parte agravada. Pelas razões expostas, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025 às 11:18:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora